Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. SEDE DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. ART. 53, III, “A”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de o magistrado embrionário, de ofício, reconhecer sua incompetência para processar e julgar a Liquidação Provisória de Sentença naquela sede, que tem por objeto título judicial constituído da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), determinando a remessa dos autos para a Comarca de Belo Horizonte/MG.
2. A competência em debate é meramente territorial e, conseguintemente, relativa, razão por que não admite declínio, de ofício, pelo magistrado embrionário (Súmula n. 33/STJ), podendo ser prorrogada (art. 65, caput, do Código de Ritos).
3. Afora tais questões, estando obedecido o critério estampado no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil (sede da pessoa jurídica demandada/agravada), não há falar em distribuição aleatória do feito pela parte agravante, a arrefecer, também sob tal aspecto, os termos do decisório fustigado. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.